Tribunal: TJSP
Processo: 0040457-06.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA E PLEITOS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
"Habeas corpus" impetrado por Alessandro Francisco Lanziloti contra decisão do Juiz do DEECRIM 2a RAJ- Araçatuba/SP, alegando constrangimento ilegal devido a erro no cálculo de pena e negativa de benefícios

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA E PLEITOS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
"Habeas corpus" impetrado por Alessandro Francisco Lanziloti contra decisão do Juiz do DEECRIM 2a RAJ- Araçatuba/SP, alegando constrangimento ilegal devido a erro no cálculo de pena e negativa de benefícios executórios. O paciente requer retificação do cálculo da pena, exclusão da equiparação do tráfico de entorpecentes a crime hediondo, transferência para regime semiaberto, comutação da pena e liberdade condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o "habeas corpus" é o meio adequado para contestar cálculos de pena homologados em execução penal.
III. Razões de Decidir
3. "O habeas corpus" é inadequado para discutir cálculos de pena, pois requer exame aprofundado de provas, o que não é permitido nesta via.
IV. Dispositivo e Tese
4. Não se conhece da impetração.
Tese de julgamento: 1. "Habeas corpus" não é meio adequado para contestar cálculos de pena em execução penal. 2. Recurso de agravo é o meio processual correto para tal reexame.
Jurisprudência Citada:
TJSP, HC no 2100556-10.2022.8.26.0000, Rel. Luis Soares de Mello, j. em 01/07/2022.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 0035368-02.2025.8.26.0000, Relator Marcelo Gordo, j. em 05/11/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2314606-52.2025.8.26.0000, Relator Juscelino Batista, j. em 03/10/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2311153-49.2025.8.26.0000, Relator Flavio Fenoglio, j. em 20/10/2025.